Tribunal: TCU
Processo: 028.887/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação relativa a supostas irregularidades na licitação para as obras do campus Litoral da UFRGS, em Tramandaí/RS.

Inteiro teor:
Acórdão 5305/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Alberto Tamagna, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 720/2023-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 028.887/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.985/2019-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.956/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.407/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Tamagna (XXX.697.360-XX); Ario Zimmermann (XXX.209.710-XX); Edy Isaías Júnior (XXX.093.900-XX); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98). 1.3. Interessados: Harold Hoppe (XXX.101.080-XX); Procuradoria da República No Estado do Rio Grande do Sul - Mpf (26.989.715/0028-22). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.8. Representação legal: Regina Núria Costa Luhring, representando Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.